Tribunal: CARF
Processo: 14041.720189/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720189/2019-05
ACÓRDÃO
3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRITO FEDERAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015, 2016
TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES AO RPPS.
EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO. PASEP.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para
Autarquia instituída por Lei, por disposição Legal, devem ser excluídas da
base de cálculo da contribuição ao PASEP.
FCDF. NATUREZA JURÍDICA SINGULAR. EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO.
PASEP.
O Fundo Constitucional do Distrito Federal, criado em substituição aos
convênios realizados pelo Distrito Federal e União, possui natureza jurídica
singular, não encontrando paralelo em outras formas de repasses de
recursos pela União Federal aos entes federados. Dessa forma, a ele deve
ser aplicada a exceção estabelecida no art. 2o, §7o, da Lei Federal no
9.615/98, que exclui da incidência do Pasep os valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere
com objeto definido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 6028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
2
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, o qual julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte em oposição ao Auto de Infração
lavrado.
Na origem, o lançamento foi lavrado para a cobrança das contribuições para o
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, referentes aos anos de 2015 a
2016, no total de R$ 316.954.694,36, nos termos da Lei no 9.715/1998.
Inconformada, o contribuinte apresentou Impugnação, sustentado que:
(i)
as receitas arrecadadas pelo IPREV/DF, a título de contribuição
previdenciária de servidores, aposentados e pensionistas, bem como a título
de contribuição previdenciária patronal, não podem ser incluídas na base de
cálculo do PASEP, já que o art. 7o da Lei no 9.715/98 prevê expressamente
que podem ser deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas;
(ii)
o Fundo Constitucional do Distrito Federal consiste em um instrumento com
uma finalidade extremamente específica, se inserindo, de forma
absolutamente categórica, na exceção estipulada no art. 2o, §7o, da Lei
Federal n. 9.615/98.
A DRJ, contudo, julgou improcedente a referida Impugnação, por meio do Acórdão
de no 04-52.509, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
Fl. 6029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
3
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida
situação permissiva, resta precluso esse direito do contribuinte.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. Considera-se como não-impugnado o
lançamento que não tenha sido expressamente contestado pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, o colegiado a quo, por unanimidade de votos, entendeu que:
(i)
a contribuição patronal repassada ao RPPS enquadra-se no conceito de
operação intraorçamentária, não podendo o ente transferidor dos recursos
abater de sua base de cálculo os valores transferidos, não se sujeitando,
assim, à parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Não se trata de
receita, mas de despesa do ente repassador, não se enquadrando, portanto,
como transferência corrente;
(ii)
os recursos referentes ao FCDF destinados à saúde e educação seriam
transferências constitucionais e/ou legais de recursos, tendo como
beneficiário o Distrito Federal, e, portanto, deveriam ser adicionados à base
de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais do ente;
(iii)
os itens III.1. Repasses Financeiros Concedido; III.3. Deduções/Restituições
Da Receita e III.5. Outras Transferências Recebidas não teriam sido
contestadas, devendo ser considerados como não impugnados.
Devidamente intimado no dia 24/04/2020, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 22/05/2020, reiterando, em síntese, os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Fl. 6030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, versa a controvérsia dos presentes autos a respeito da incidência de
PASEP sobre (i) a contribuição patronal repassada ao RPPS e; (ii) os recursos referentes ao FCDF
destinados à saúde e educação.
É o que se passa a analisar.
1. Contribuição patronal repassada ao RPPS
Quanto a este item, entendeu a DRJ que, por se enquadrar no conceito de operação
intraorçamentária, a contribuição patronal repassada ao RPPS não se sujeitaria à parte final do art.
7o da Lei no 9.715, de 1998.
O Recorrente, por sua vez, sustenta que tais contribuições são transferidas para o
IPREV/DF, autarquia gestora de tais valores, se enquadrando de forma clara na situação prevista
pelo art. 7o da Lei no 9.715, de 1998.
Com razão a Recorrente.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998, “para os efeitos do inciso III do art.
2o, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no
todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.”.
A respeito da natureza jurídica do IPREV/DF, destaco o disposto no art. 3o da Lei
Complementar no 769/2008:
Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de
Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, autarquia em
regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal,
denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e
do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito
Federal.
Sendo, portanto, o IPREV/DF, entidade pública, isto é, autarquia gestora dos valores
relativos às contribuições patronais do RPPS, entendo que tais contribuições são na realidade suas
receitas.
Sobre o tema destaco trechos do voto proferido no Acórdão de no 3302-006.904, de
relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus:
“Na Solução de Consulta Cosit no 278/2017, a matéria foi tratada de forma aprofundada,
motivo pelo qual peço vênia para destacar alguns de seus pontos:
(...)
Fl. 6031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
5
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos segurados
ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte de custeio
de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de
receita corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução
do somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, para fins de delimitação do conceito de receita corrente
líquida. É o que se pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000,
ora denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV – receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a)na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na
alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; b)
nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores
para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art.
201 da Constituição (grifo nosso).
25.4.O motivo pelo qual o legislador exclui uma alínea“c” do art. 2o
supracitado a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira foi para dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado
pelo inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz que “as receitas e despesas
previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos”.
25.5.O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma
receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência
Social:
(...)
As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes sub
grupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os recebimentos
de parcelamento de débitos previdenciários...
(LIMA, Diana Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada
aos regimes próprios de previdênciasocial.Brasília:MPS,2009.).
Fl. 6032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
6
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso.
Portanto, é mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório
no1–SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema
de previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal(LeiComplementarno101, de 4 de maio de 2000), que
define Receita Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas
correntes deduzidas:
1)As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI–
Repartição das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II
do art. 195 e o art. 239 da Constituição;
2)A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal. 22. A partir
dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição dos
servidores é classificada como uma “receita corrente”, em função disso,
deve também integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que:
(i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores
e órgãos patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas
direcionadas ao custeio e manutenção do RPPS, constituem transferências
correntes; e (iii) os rendimentos das aplicações financeiras constituem
outras receitas. Portanto, nos termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos
esses valores devem integrar a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep.
Pois bem. Conforme restou demonstrado acima, a contribuição ao RPPS retida do
servidor pelo Município e transferida ao Instituto de Previdência Municipal é de fato
receita, no entanto, receita da autarquia, havendo somente o repasse dos valores
retidos pelo Município.
Vale dizer, não se trata de receita do Município, não compondo, desta forma, a base de
cálculo de sua contribuição ao PIS/Pasep.
Ademais, o Fundo de Previdência Social de Inhumas-FUNPRESI, que tem como finalidade
prover recursos para garantir o financiamento dos benefícios do RPPS dos servidores do
município, tem natureza de autarquia na forma do art. 249 da CF, c/c art.71 da Lei no
4.320/64. Tal natureza jurídica, autarquia municipal, é garantida pelo art. 71 da Lei
Complementar Municipal no 2.944/2014.
Destarte, considerando o acima transcrito, entendo que os valores de contribuições
retidos dos servidores pelo Município repassados ao RPPS, não devem compor a base de
cálculo de sua contribuição ao PIS/Pasep.”
A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
(...)
Fl. 6033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
7
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES AO
RPPS. EXCLUSÃO.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para Autarquia
instituída por Lei, por disposição Legal, devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição ao PASEP. (...)
Dessa forma, transpondo tal entendimento ao caso dos autos, entendo que não
deve prevalecer o entendimento adotado pela DRJ, devendo os valores relativos às contribuições
patronais do RPPS, efetivamente repassados ao IPREV/DF, autarquia gestora, serem excluídos da
base de cálculo do PASEP.
2. Recursos referentes ao FCDF destinados à saúde e educação
Com relação aos recursos referentes ao FCDF destinados à saúde e à educação,
entendeu a DRJ que por terem como beneficiário o Distrito Federal, deveriam ser adicionados à
base de cálculo da contribuição para o Pasep incidente sobre Receitas Governamentais do ente.
Sem razão a DRJ.
Como mencionado pela própria contribuinte, o Fundo Constitucional do Distrito
Federal consiste em um instrumento contábil e financeiro destinado ao custeio de despesas com
segurança pública, saúde e educação do ente.
Nos termos da Lei Federal n. 10.633/2002:
Art. 1o Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza
contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção
da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem
como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação,
conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal.
§ 1o As dotações do FCDF para a manutenção da segurança pública e a assistência
financeira para a execução de serviços públicos deverão ser discriminadas por atividades
específicas.
§ 2o (VETADO)
§ 3o As folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros
militar do Distrito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Nacional, deverão ser
processadas através do sistema de administração de recursos humanos do Governo
Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação desta
Lei, sob pena de suspensão imediata da liberação dos recursos financeiros
correspondentes.
Art. 3o Para os efeitos do aporte de recursos ao FCDF, serão computadas as dotações
referentes à manutenção da segurança pública e à assistência financeira para execução de
serviços públicos, consignadas à unidade orçamentária "73.105 – Governo do Distrito
Federal – Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.
Conforme consta do Acórdão/TCU n. 2.938/2018-Plenário, trazidos pela Recorrente
em seu Recurso Voluntário:
Fl. 6034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.475 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720189/2019-05
8
23. No entanto, o Distrito Federal nunca conseguiu arcar sozinho com tais despesas,
havendo a necessidade de a União se responsabilizar com os gastos de segurança. Apesar
de possuir competências tributárias próprias, justificava-se esse ressarcimento federal
devido a uma suposta baixa capacidade arrecadatória do Distrito Federal.
24. Além de recursos para a área de segurança, a União repassava recursos para os
serviços de saúde e de educação, ademais de manter a justiça e o ministério público
distrital.
25. Porém, o repasse de recursos para as forças de segurança e os serviços de saúde e
educação não era automático. O Distrito Federal tinha que negociar anualmente com o
Poder Executivo Federal, mediante convênios, verbas para fazer face aos serviços públicos
até o ano de 2002.
26. Com a proposição da reforma administrativa pelo Poder Executivo Federal (Proposta
de Emenda Constitucional 173, de 1995), esse arranjo passou a se transformar. As
alterações contidas na Emenda Constitucional 19, de 4/6/1998, impactaram
profundamente as finanças do Distrito Federal.
27. Com a alteração do art. 21, inciso XIV, da CF/1988, ficou prevista a criação de um
fundo próprio para auxílio financeiro para serviços públicos do Distrito Federal, o que mais
tarde foi regulamentado com a constituição do Fundo Constitucional do Distrito Federal,
mediante a Lei 10.633, de 27/12/2002.
Verifica-se, portanto, que o referido Fundo Constitucional do Distrito Federal foi
criado para substituir as negociações feitas anualmente com o Poder Executivo Federal, mediante
convênios, verbas para fazer face aos serviços públicos até o ano de 2002.
Dito isso, entendo que assiste razão a Recorrente quando afirma que a natureza
jurídica do Fundo, pela singular situação do Distrito Federal e pela específica finalidade para ele
instituída, não encontra paralelo em outras formas de repasses de recursos pela União Federal aos
entes federados.
Dessa forma, tendo ele sido instituído em substituição aos convênios anteriormente
celebrados pelo Distrito Federal e pela União, entendo que a ele deve ser aplicada a exceção
estabelecida no art. 2o, § 7o, da Lei Federal no 9.715/98, que exclui da incidência da contribuição
social ora em análise “os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse
ou instrumento congênere com objeto definido”.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 6035
DF CARF MF
Original